Tribunal: STF
Processo: HC 220649
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nery Andre Oliveira Marucci, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ordem no HC nº 745.844/PR.



    Narram os autos que o paciente foi condenado - em decisão já transitada em julgado - à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Sustenta o impetrante, em suma, que foi imposto, à míngua de fundamentação idônea, o regime fechado. 



    Invoca em favor da paciente os enunciados das Súmulas nsº 718 e 719 da Corte. 



    Requer, ao final, seja “Julgado totalmente procedente a presente ação para Modificar o regime inicial de cumprimento de pena, modificando do regime fechado para o regime semiaberto, visto a ausência de fundamentação e a quantidade de pena aplicada.”



    Examinados os autos, decido. 



    No caso a impetração tem como escopo decisão singular proferida pelo Ministro Relator no bojo do HC nº 745.844/PR. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o caso não encerra situação de flagrante constrangimento ilegal. 



    Com efeito, conforme consignado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, na decisão impugnada, 



    “No que tange ao regime de cumprimento de pena, a Corte estadual, ao indeferir a revisão criminal, salientou que, "Na situação específica do réu, o quantum de pena definitivamente imposta permitiria a fixação do regime semiaberto ou fechado, contudo, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativadas, relativas à grande quantidade de entorpecentes de extrema periculosidade, a adoção do regime fechado se mostra recomendável" (fl. 18). 



    Esclareço, por oportuno, que a instância ordinária entendeu devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, "em decorrência da espécie (crack e maconha) e da quantidade das drogas apreendidas (2.960 gramas de crack e 768 gramas de maconha). 



    Assim, uma vez que o réu foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal, mostra-se devida a fixação do regime inicial fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP.”



    Essa compreensão não fere o entendimento capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, que registra precedentes, segundo o qual o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (CP, art. 59) e à natureza e à quantidade da droga (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Confiram-se ainda:



    “(...)



    5. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a incidência da minorante definida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 5. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a incidência da minorante definida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 193.984-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. CONCESSÃO SUPERVENIENTE NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    1. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada igual ou inferior a 4 (quatro) anos – há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como a quantidade da droga apreendida e a gravidade em concreto do delito. (...) 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (HC nº 185.720-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/12/20 - grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 189.773-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/20)



    Logo, não há afronta à jurisprudência da Corte a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente